Tribunal: STF
Processo: Rcl 65161
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 22.1.2024, por Luciano Alves Daniel contra ato do juízo do Primeiro Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da comarca de Juazeiro do Norte/CE, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao restringir o acesso aos “autos do Processo n. 0203973-04.2023.8.06.0301 – Representação de Prisão Preventiva”.



    2. O reclamante afirma que, sendo “advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Ceará (14.941), foi constituído como defensor do Sr. Cícero Lobo Pinto para acompanhar e exercer seu direito constitucional de defesa nos autos de Inquérito Policial em tramitação na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Aurora(CE) que apura a prática do delito de homicídio qualificado.



      Investigado como suposto autor da infração penal acima referida, o acusado acima nominado, acompanhado do advogado Reclamante, apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial, que o notificou a comparecer em 03/01/2024 para prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados no citado inquérito policial.



      Devidamente notificado o acusado compareceu a sede da Delegacia de Polícia Civil a cidade de Aurora(CE) onde prestou esclarecimentos na data referida acompanhado do seu defensor regularmente constituído.



      Após o comparecimento do investigado na unidade policial citada, em expediente normal de consultas realizadas pelo advogado Reclamante junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, constatou-se a existência de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do seu constituinte nos autos do Processo nº 0203973-04.2023.8.06.0301 – Representação de Prisão Preventiva realizada pela autoridade policial da cidade de Aurora(CE), oriundo do 1º Núcleo Regional de Custódia/Inquérito da Comarca de Juazeiro do Norte(CE).



      Mediante a impressão da cópia do mandado de prisão junto ao sistema de consulta pública do BNMP, o peticionante requereu habilitação nos autos da Representação de Prisão Preventiva acima identificada, fazendo-se juntar instrumento de procuração além de cópia dos documentos pessoais do investigado, pugnando-se pela concessão de vistas através do fornecimento de senha de acesso aos respectivos autos processuais para que pudesse realizar as medidas jurídicas necessárias ao exercício do direito constitucional de defesa do seu constituinte, com amparo na Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal.



      Contudo, embora fundado na Súmula Vinculante deste STF, o Reclamante tivera seu pleito indeferido por àquela autoridade judicial, sob o fundamento de ‘medida investigativa em curso’, porquanto na visão daquele juízo Reclamado, ainda encontravam-se em ‘curso/pendentes’ a conclusão de diligências investigativas, não especificando, porém, quais seriam as diligências ainda ‘pendentes’ posto que a Representação aviada pela autoridade Policial apenas tem por objeto a decretação da prisão preventiva do investigado, sendo tal medida já deferida e cujo mandado de prisão já havia sido expedido e lançado no Banco Nacional de Mandados de Prisão Preventiva – BNMP.



    Vê-se o patrono do investigado, ora Reclamante, impossibilitado de exercer seu múnus, mediante decisão do juízo de direito Reclamado, cujo ato viola flagrantemente a Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal conforme adiante demonstrado”. 



    Alega que o “investigado Cícero Lobo Pinto tivera contra si expedido mandado de prisão preventiva pelo juízo do 1º Núcleo Regional de Custódia/Inquérito da Comarca de Juazeiro do Norte(CE) nos autos da Representação nº 0203973-04.2023.8.06.0301, cujo acesso integral ao referido procedimento pela defesa técnica do investigado fora indeferido ao argumento de que encontram-se ‘pendentes’ de conclusão diligências investigativas, sem contudo, nominá-las.



      Não se desconhece que a defesa técnica do acusado é dado o direito de pleno acesso aos procedimentos investigativos ‘já documentados’ nos termos da Súmula Vinculante nº 14 deste STF. Porém, no caso presente, inexistem diligências a serem concluídas, vez que a Representação citada diz respeito, apenas a Requerimento de Prisão Preventiva realizada pela autoridade policial, cujo mandado de prisão já fora expedido e devidamente anotado no Banco Nacional de Mandados de Prisão, consoante se comprova pela documentação anexa.



    Data maxima venia, da autoridade judiciária Reclamada, a expedição de mandado de prisão preventiva do investigado já se encontra documentado nos autos, com sua inclusão no sistema BNMP”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) seja concedida a medida liminar, para determinar o imediato acesso integral do Reclamante aos autos da Representação de Prisão Preventiva nº 0203973-04.2023.8.06.0301 pelo advogado Reclamante, fornecendo-lhe senha, garantindo o pleno exercício do direito constitucional de defesa do investigado e a efetividade da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal.



      Em provimento definitivo, pleiteia o Reclamante a procedência da presente Reclamação nos termos do art. 161, III, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, anulando-se a decisão judicial proferida pelo Juízo do 1º Núcleo Regional de Custódia/Inquérito da Comarca de Juazeiro do Norte(CE), ratificando a medida liminar deferida para, garantir acesso integral do Reclamante aos autos da Representação nº 0203973-04.2023.8.06.0301”. 



    3. Em 31.1.2024, o Ministro Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações à autoridade reclamada. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo do Primeiro Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da comarca de Juazeiro do Norte/CE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Ao prestar as inforamções requisitadas, o juízo do Primeiro Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da comarca de Juazeiro do Norte/CE afirmou:



    “Trata-se de reclamação cadastrada pelo Dr. Luciano Alves Daniel, protocolada eletronicamente, sob o fundamento de ofensa à súmula vinculante n. 14, alegando que lhe fora negado acesso integral aos autos do procedimento de nº 0203973-04.2023.8.06.0301.



    (…) Nos referidos autos 0203973-04.2023.8.06.0301, fora proferida decisão judicial em 11 de janeiro de 2024 determinando a prisão preventiva do investigado (…).



    Ocorre que, poucas horas após a inserção do mandado de prisão no BNMP, veio o advogado do investigado a protocolar pedido de acesso aos autos (consta junto ao SAJ, informação de que tal pedido fora protocolado às 17h56 do mesmo dia 15 de janeiro de 2024.



    (…) ocorreu o indeferimento do requerimento de acesso imediato, nos seguintes termos, conforme decisão de fls. 81/83 junto aos autos 0203973-04.2023.8.06.0301:



    ‘1) Cadastre-se o advogado subscritor da peça em fls. 77 como advogado do investigado, a fim de viabilizar sua pronta intimação eletrônica quando se fizer necessário, porém, sem fornecimento de senha de acesso neste momento;



    2) INDEFIRO O REQUERIMENTO DE ACESSO AOS AUTOS, devendo a secretaria aguardar o decurso de todos os prazos dispostos na presente decisão a fim de que possam os autos voltarem em conclusão, com urgência, visando a liberação de acesso;



    3) Concedo prazo de 15 (quinze) dias, direcionado à autoridade policial para que possa dar cumprimento à decisão proferida nos autos. Já intimada esta de que ao final do prazo deverá informar nos autos acerca do cumprimento, da viabilidade de cumprimento e de eventual inviabilidade de cumprimento. Ressalto que referido prazo não diz respeito à validade de mandado mas tão somente à manutenção do sigilo nos presentes autos.



    4) Somente após o decurso do prazo no item ‘3’, abra-se vista dos autos ao MP (sem necessidade de nova conclusão) para em 05 (cinco) dias:



    4.1) Manifestação acerca da regularidade das diligências c se entende concluída a juntada de toda documentação nos autos para fins de cumprimento da Súmula Vinculante Nº 14 do STF;



    4.2) Caso entenda haver documentação ausente, irregularidade ou diligencia pendente de cumprimento, se manifeste especificando quais e requerendo o que entender cabível;



    4.3) Se manifeste, de forma fundamentada, acerca da liberação, ou não, de acesso dos autos aos advogados dos investigados, opinando se ainda persiste a necessidade de sigilo dos autos a fim de evitar frustrar diligências em curso; Cumpra-se. Intimem-se. Expedientes necessários’.



    Nas ocasiões em que fora atendido neste juízo, fora esclarecido ao referido causídico que o acesso a medidas investigativas de natureza sigilosa (como o incidente 0203973-04.2023.8.06.0301) só poderia ser concedido após a conclusão das diligencias em curso com a devida juntada integral da documentação correspondente, além da manifestação do Ministério Público neste sentido (pois caberia ao titular da ação penal e fiscal da atividade policial, analisar os autos e se manifestar sobre a ausência ou eventual irregularidade na documentação das diligências, além da conclusão destas ou da necessidade de juntada de eventual documentação ausente) conforme disposto na súmula vinculante n. 14.



    Ressalto que ainda não foram remetidos a este juízo, até o presente momento, os autos do respectivo inquérito policial principal, portanto, o pedido de acesso se deu em incidente relativo a diligências investigativas ainda não concluídas e sem a devida manifestação do Ministério Público acerca da documentação apresentada pela autoridade policial, se fazendo indispensável a manifestação do parquet para evitar o prejuízo das investigações em curso, conforme já exposto acima, não tendo ainda decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para a mencionada vista dos autos ao MP” (grifos nossos).



    7. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    O reclamante pretende acesso aos “autos da Representação de Prisão Preventiva nº 0203973-04.2023.8.06.0301”. A autoridade reclamada demonstrou ter sido restringido momentaneamente o acesso pretendido porque o “pedido de acesso se deu em incidente relativo a diligências investigativas ainda não concluídas e sem a devida manifestação do Ministério Público acerca da documentação apresentada pela autoridade policial, se fazendo indispensável a manifestação do parquet para evitar o prejuízo das investigações em curso, (…) não tendo ainda decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para a mencionada vista dos autos ao MP”.



    8. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição de acesso à parte da documentação pretendida pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora